Tribunal: TJDFT
Processo: 0037280-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0037280-27.2014.8.07.0007 AGRAVANTE: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. AGRAVADO: UBIRAJARA RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SPE BRASIL INCORPORAÇÃO 17 LTDA (ID 18926141) contra decisão desta Presidência (ID 18198044) que negou seguimento ao recurso especial da ora agravante, considerando a conformidade do acórdão combatido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.300.418/SC (Tema 577). Sustenta que o caso concreto não se amolda ao mencionado paradigma, na medida em que aquele discute apenas o percentual de retenção da cláusula penal no caso do distrato ocorrido, enquanto que este versa sobre nulidade de cláusula contratual que prevê a restituição parcelada, ao invés de imediata, das parcelas pagas, além de fixar como termo inicial do parcelamento o término das obras. Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso especial. Contrarrazões ID 19761059. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 18198044, e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL PELO ADQUIRENTE. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA CONDOMINIAL. ÔNUS DA CONSTRUTORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Havendo a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, as partes devem retornar ao status quo ante, resguardado o direito daquela que não deu causa à indenização em face da frustração do negócio jurídico, que não pode ser em patamar irrisório ou excessivo. A retenção de 10% (dez por cento) do montante já pago, para fins de pena convencional, revela-se razoável e proporcional. 2. Somente após a entrega das chaves se dá a efetiva posse do imóvel, momento a partir do qual surge para o comprador a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. 3. Por inexistir mora anterior da construtora no momento da rescisão contratual por inadimplemento da parte compradora, a Jurisprudência admite a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído somente a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 402, 403, 404, 408, 412, 413, 416 e 944, todos do Código Civil, bem como 6o, inciso V, 51, inciso IV, e 53, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a retenção da cláusula penal deve ser fixada no patamar 25% (vinte e cinco por cento) dos valores despendidos pelo ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. No ID 17065439, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB/DF 33.119. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de ID 17065439, e determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ramiro Freitas de Alencar Barroso, OAB/DF 33.119. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014